Tribunal: TJSP
Processo: 1130675-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Responsabilidade civil. Direito autoral. Cerceamento de defesa não configurado. Suficiência das provas produzidas. Participação do autor na dublagem do personagem na obra. Ilegalidade em relação à utilização econômica da produção audiovisual final. Inocorrência. Ausência de qualquer elemento probante do fato constitutivo do direito do autor. Exegese do art. 373, inciso I do Código de Processo

Ementa:
Responsabilidade civil. Direito autoral. Cerceamento de defesa não configurado. Suficiência das provas produzidas. Participação do autor na dublagem do personagem na obra. Ilegalidade em relação à utilização econômica da produção audiovisual final. Inocorrência. Ausência de qualquer elemento probante do fato constitutivo do direito do autor. Exegese do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Dever de indenizar não caracterizado. Aplicabilidade do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Sentença mantida. Recurso desprovido.